Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700395-85.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à alegação de prevenção relativa ao processo no 0700402-14.2023.8.07.0018, distribuído ao e. Desembargador Aiston Henrique de Sousa, da 4a Turma Cível, indicada na petição de Id 61372794, visto que, como dito na aludida peça, as demandas tratam de recolhimento de imposto em relação a períodos distintos, de modo a estabelecer diferenciação na causa de pedir. Além disso, é de se notar que na primeira instância os feitos tramitaram em juízos diferentes (6a e 8a Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal) sem que fosse alegada qualquer prevenção ou conexão, evidenciando a inexistência de conexão entre as demandas. Publique-se. Intime-se a requerente. Após, retornem os autos conclusos para oportuna inclusão em pauta de julgamento do recurso. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora